Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-58.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007331-58.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 025.231.616-99 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), NAIARA DIAS PINTO - CPF: 044.724.341-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA —
PRISÃO DECRETADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ABUSO DE PODER - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
— — AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR — SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prisão preventiva decretada com vistas a apurar a suposta prática dos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver, com respaldo legal, não resulta, por si só, em ato indenizável, quando da restrição de liberdade.

A posterior absolvição do acusado em procedimento criminal não conduz à conclusão de que houve erro do Judiciário ao decretar a
prisão
preventiva. Do contrário, todo e qualquer processo penal em que prevalecesse a absolvição daria ensejo à responsabilização do Estado por danos morais e materiais.

A doutrina e a jurisprudência adotam entendimento uníssono no sentido de que os atos judiciais somente possuem o condão de gerar responsabilidade civil se houver prova de que foram proferidos com dolo ou culpa do magistrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Pedro Rodrigues de Araújo
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização sobre Danos Morais n. 1007331-58.2019.8.11.0037, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedente o pedido da inicial, cujo escopo consistia na condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por dano moral em seu favor no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o juízo de primeira instância, para negar o seu direito, limitou-se a dizer que foi mantido detido com base em indícios de pratica delituosa, sem citar quais seriam os referidos indícios.

Assevera que
“ao que tudo indica, o recorrente foi preso preventivamente de forma preconceituosa, por simplesmente ser pobre e de pele escura”
e que
“não houve fundamento plausível para decretação e manutenção da prisão preventiva”.

Argumenta que houve erro/culpa do Juízo Criminal de Primavera do Leste/MT, não apenas em decretar a prisão, mas sim por mantê-la em excesso, por quase dois anos até o julgamento final pelo Tribunal do Júri.

Aduz que todas as provas existentes nos autos apontavam exclusivamente para o Sr. Savostian Reutow como único e exclusivo autor dos delitos, contudo, ainda assim, o Juízo penal decidiu decretar e manter a prisão cautelar do Autor, ora Recorrente.

Afiança que as medidas cautelares diversas da prisão teriam se mostrado mais do que suficientes para garantir a ordem pública e a persecução penal, não apenas pelos bons antecedentes do Apelante, mas principalmente, por inexistir qualquer prova que apontasse que o recorrente teria cometido os delitos apontados.

Com essas considerações requer a reforma da decisão de mérito prolatada pelo juízo de origem, fixando-se a indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais, ou qualquer outra quantia que se entender justa (Id. 69849950).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento do apelo (Id. 69849956).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistirem razões que justifiquem a intervenção ministerial, devolvendo os autos para regular prosseguimento (Id. 75199482).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante foi indiciado e acusado da suposta prática dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e estupro, todos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, tendo o mandado de prisão expedido em seu desfavor, cumprido em 01/01/2016.

Ressai, também, que integraram a lide criminal outros dois réus, quais sejam, Aldo Alexandre dos Santos e Savostian Reutow, sendo submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 21/09/2017, oportunidade na qual os integrantes do conselho de sentença reconheceram sua inocência e de Aldo, condenando apenas o réu Savostian.

Em decorrência da referida acusação, o Apelante foi mantido preso preventivamente por 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias até a expedição alvará de soltura.

Diante do período de restrição de liberdade, o Apelante afirma que sofreu abalo em sua personalidade, exsurgindo para o Apelado o dever de indenizá-lo, motivo pelo qual requer a reforma da decisão de mérito prolatada pelo juízo de origem, fixando-se a indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais, ou qualquer outra quantia que se entender justa (Id. 69849950).

Pois bem.

Prefacialmente, destaco que o Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido, quando do julgamento da ação penal, não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado.

Nesta seara, é cedido que apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado. Nesse sentido colaciono decisão de minha relatoria proferida em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que
o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil
, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado.
Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto.
Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6º, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido.

(N.U 1006327-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). (destaquei)

Isto posto, no caso em análise, verifico que a prisão preventiva noticiada nos autos foi decretada com vistas a apurar, inicialmente, a prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, perpetrados em desfavor da vítima J.A.S., que contava com apenas 13 (treze) anos de idade, praticados na zona rural de Primavera do Leste, mediante emboscada (Id. 69848477, p. 1)

Ainda restou consignado no decreto de prisão preventiva que “
o representado, (ora Apelante) também responde às ações penais pela prática dos crimes de resistência, transporte e porte de arma de fogo, e ameaça (118090, 114858, 59447 e 59328, respectivamente)”
(Id. 69848477, pág. 2).

Ademais, consoante as oitivas extrajudiciais, restou evidenciado o temor das testemunhas em relatar os fatos que presenciaram ou tomaram conhecimento (Id. 69848477, pág. 2).

Outrossim, vislumbro que, após ser denunciado, o autor foi julgado e absolvido por insuficiência de provas, situação jurídica que por si só não autoriza reconhecer direito à indenização, mormente porque não há qualquer indício de inobservância ao devido processo legal (Id. 69848483).

Ao contrário, verifica-se que lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite processual.

Cumpre ressaltar que os atos jurisdicionais, a princípio, são insuscetíveis de redundar na responsabilidade civil do Estado, estando protegidos por três princípios básicos, quais sejam: a) princípio da soberania do Estado, que assegura ao julgador a independência no exercício da função; b) princípio da recorribilidade dos atos jurisdicionais (duplo grau de jurisdição), que permite à parte eventualmente prejudicada postular a revisão; e c) princípio da segurança das relações jurídicas, que busca evitar que a discussão jurídica seja eterna.

Desse modo, justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6º, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários.

Portanto, não restando evidenciada nenhuma ilegalidade ou irregularidade na prisão, não tendo sido o pedido escorado em qualquer abuso por parte das autoridades públicas, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, em decorrência de ter ficado preso preventivamente, visto que tal segregação se deu em obediência do devido processo legal.

E como já explicado acima, inexistindo ilegalidade ou irregularidade na prisão preventiva, respeitados o contraditório e a ampla defesa, o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido por falta de provas, como aconteceu no presente caso, não enseja reparação civil

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PROCESSADO CRIMINALMENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente se reconhece a existência de nulidade por cerceamento de defesa na hipótese de ocorrência de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief; o que não restou demonstrado no caso dos autos. 2. A reprodução dos argumentos utilizados perante o Juízo singular não caracteriza a falta de dialeticidade, pois o que não se admite é que a argumentação apresentada esteja desconexa com a sentença. 3.
O simples fato de o cidadão ser processado criminalmente e, posteriormente, ser absolvido por ausência de provas, não caracteriza erro judiciário a ensejar a indenização por danos morais, mormente quando presentes indícios de autoria e materialidade.
4. O Estado só será responsabilizado se ficar comprovado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, hipóteses não demonstradas in casu, sendo insuficiente a condenação decorrente da absolvição por falta de prova (ART. 5º, LXXV, CF).

(N.U 0000941-38.2011.8.11.0080, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

Portanto, não restando demonstrado erro judiciário ou ilegalidade na prisão, entendo que a irresignação do Apelante não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório ventilado na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021